Tribunal: TJDFT
Processo: 0748422-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0748422-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISE DUTRA AGRAVADO: JULIANO JOFFILY LEUMAN FALEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela executada, MARISE DUTRA, em face da decisão ID. 214161699, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 0702748-28.2019.8.07.0001, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela ora agravante. Em ID. 67987148, constata-se que a agravante recolheu as custas de preparo de recurso. Ocorre que em detida análise no presente agravo, bem como nos autos originários no 0702748-28.2019.8.07,0001, não se verifica a juntada de PROCURAÇÃO/SUBSTABELECIMENTO com outorga de poderes à advogada que subscreve eletronicamente o recurso, HANGRA LEITE PECANHA, OAB/DF No 36.928. Quanto ao ponto, oportuno consignar que o Juízo de origem já determinou a devida regularização processual em duas oportunidades (IDs. 217652679 e 219919256 – na origem), sem êxito até o momento. Nesse trilhar, INTIME-SE a agravante, MARISE DUTRA, para, no prazo de 5 dias úteis, regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do presente recurso. Publique-se. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora